Tribunal: TJSP
Processo: 1016685-82.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC COBRANÇA – Julgada parcialmente procedente - Ilegitimidade ativa – Herdeira e representante do espólio que é parte legítima para figurar no polo ativo – Impugnação à justiça gratuita – Documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos – Contratação de advogado que não afasta o direito ao benefício - Apelo desprovido.